Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-03.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011702-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFONSO HENRIQUE MESQUITA VIEIRA - CPF: 020.276.131-29 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ANCORA DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 41.343.744/0001-96 (RECORRIDO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO VEÍCULAR. COLISÃO. ACIONAMENTO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO (OITO MESES). AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL PARA MAJORAR. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPOCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O quadro fático-probatório evidencia a ineficiência da empresa em prestar a devida assistência quanto ao conserto do veículo automotor, com o transcurso de meses sem a devida resolução, inclusive com registro no PROCON.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011702-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Afonso Henrique Mesquita Vieira

Recorrida(s):

Associação Ancora de Proteção Veicular

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95..”

Após EMBARGOS DECLARATÓRIOS, a parte dispositiva da sentença foi complementada com a seguinte redação:

Diante do exposto,
opino
para que seja
conhecido
os Embargos de Declaração e, no mérito,
sugiro
JULGÁ-LOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES
para que conste no dispositivo da sentença a condenação da Requerida a obrigação de fazer, no tocante a instalação do retrovisor do veículo do Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, permanece inalterada a sentença
.

A irresignação recursal está fundada, exclusivamente, quanto ao valor arbitrado na origem a título de dano moral.

O caso concreto se refere a alegação de demora excessiva para conserto do veículo segurado, que foi danificado em razão do acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2023. Argumenta o autor que acionou o reclamado, no dia seguinte, enviando toda a documentação necessária e efetuando o pagamento da franquia. Discorre que não recebeu qualquer reposta da requerida, sendo obrigado a realizar reclamação no PROCON, sendo informado que o veículo estaria consertado em 04/12/2023. Entretanto, em 20/12/2023, a promovida entrou em contato, informando que o veículo estava parcialmente consertado, faltando ainda o retrovisor, além da pintura que apresentava falha. Sustenta, nas razões recursais, que o veículo somente ficou totalmente reparado em 30/05/2024.

Pois bem. Os fatos foram bem delineados pelo juízo a quo no sentido de que houve a ineficiência do serviço, cujas adversidades não podem ser assumidas pela parte autora/recorrente.

No caso, sendo o recurso apenas da parte autora, incontroversa, assim, a falha na prestação do serviço e o dano moral configurado.

Como reconhecido na sentença, no caso dos autos, o dano moral decorre da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela ausência de resolução administrativa, inclusive com registro no PROCON.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

2.
A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, somados as tentativas frustradas de solução administrativa, ensejam a reparação pelos danos morais suportados pelo reclamante.

3. Contudo, o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

4. Recurso conhecido parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1001882-41.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Dessa forma, razão assiste ao recorrente. Realça-se, todo o período envolvido (08 meses), a natureza do bem envolvido (privação do veículo) sem uma providência efetiva, nem mesmo assistência no decorrer dessas tratativas, tendo, como se disse, buscado vários meios de solução, conforme prova nos autos (PROCON, conversas de solicitação).

Assim, resta nítido que a demora no conserto do veículo foi ocasionada por desídia que, por óbvio, não pode ser deslocada ao recorrente. O demasiado tempo para reparo no veículo, autoriza readequar a importância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024